Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CAGED E INSS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para verificação de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado, com o objetivo de possibilitar a penhora de valores para satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a expedição dos ofícios aos órgãos indicados é medida útil e eficaz para a localização de bens penhoráveis; e (ii) se eventual identificação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário pode justificar a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As diligências anteriores nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, sem a identificação de bens penhoráveis.
4. Os cadastros do CAGED e do INSS possuem caráter meramente declaratório, não garantindo a efetividade da constrição judicial.
5. As quantias recebidas a título de salário ou benefício previdenciário são, como regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo exceções expressamente previstas em lei.
6. A expedição de ofícios pleiteada configura medida desproporcional e ineficaz, dada a natureza dos dados requeridos e a impossibilidade de constrição sobre verbas de caráter alimentar.
7. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade de expedição de ofícios com essa finalidade: “A expedição de ofício a órgãos como CAGED e INSS resultaria na descoberta de montante protegido pela impenhorabilidade, tornando a medida ineficaz.” (TJDFT, Acórdão 1953328, AI 0732559-60.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 27/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do devedor não configura medida eficaz para fins de penhora, tendo em vista a impenhorabilidade das respectivas verbas (art. 833, IV, CPC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953328, 0732559-60.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024.